Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735724-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferraz Administração e Consórcios Ltda. e Carlos Antônio de Oliveira Ferraz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID origem 139985984) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0013290-80.2014.8.07.0015 manejado Walter Moura Advogados Associados contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 40560757), os agravantes sustentam, em suma, que os executados constantes no preâmbulo do cumprimento de sentença (Ferraz Consórcios, Carlos Ferraz e Francisco Ferraz) não são devedores solidários, a título de honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas sim, cada um, de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento); e que cada executado é devedor do importe total de R$14.129,88 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo certo que, como o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra 3 (três) dos 4 (quatro) requerentes, há excesso de execução de R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). Argumentam que, na fase de conhecimento, a sentença julgou “improcedente o pedido formulado na exordial e, por conseguinte, condenou os requerentes a efetivarem o pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”; “a Egrégia Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos requerentes, fixando que os vencidos deveriam responder proporcionalmente pelas despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do § 1o, do artigo 87, do Código de Processo Civil”; interposto recurso especial, “o Colendo STJ (ID 105010703 - págs. 4/71) tão somente reformou o acórdão da lavra do Egrégio TJDFT (ID 1050092851) para majorar os honorários sucumbenciais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo incólume a parte da responsabilidade proporcional de cada autor, no que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”. Assim, defendem que a decisão agravada deve ser “reformada para julgar procedentes os pedidos constantes na impugnação para declarar que cada executado é devedor de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais, ou seja, R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) e não os 3 (três) executados, solidariamente, no importe de R$56.519,53 (cinquenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), como pleiteado no cumprimento de sentença e, por conseguinte, reconhecer o excesso de execução no valor de R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), sob pena de flagrante violação a coisa julgada e aos artigos 87, § 1o, 502, 503, 507, 508, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal”. Afirmam estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de perecimento de direito (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) pois os agravantes sofrerão indevidamente a penhora dos seus ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, no importe de R$33.911,43 (trinta três mil novecentos e onze reais e quarenta e três centavos), montante que entendem indevidos. Diante disso, requerem que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da penhora eletrônica nas contas bancárias dos agravantes, via sistema SISBAJUD, no importe de R$33.911,43 (trinta três mil novecentos e onze reais e quarenta e três centavos), até julgamento definitivo do recurso. No mérito, requerem que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação e declarado “que cada executado é devedor de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais, ou seja, R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) e não os 3 (três) executados, solidariamente, no importe de R$56.519,53 (cinquenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), como pleiteado no cumprimento de sentença e, consequentemente, reconhecer o excesso de execução no valor de R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)”. Preparo recolhido (ID 40560758). O processo foi distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, visto que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores FÁTIMA RAFAEL, MARIO-ZAM BELMIRO e SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA, preventos, não mais compõem o órgão, conforme certidão de ID 40593744. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi deflagrado pela decisão de ID. 135193550. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 137668166 alegando que há excesso de execução, já que os executados constantes no preâmbulo do cumprimento de sentença (Ferraz Consórcios, Carlos Ferraz e Francisco Ferraz) não são devedores solidários, a título de honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas sim, cada um, de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento); e que cada executado é devedor do importe total de R$14.129,88 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo certo que, como o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra 3 (três) dos 4 (quatro) requerentes, há excesso de execução de R$14.129,88 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). Na oportunidade, ainda depositaram a cota para que lhe cabia. O exequente, por outro lado, defendeu que, na verdade, o outro autor da ação de conhecimento, Sr. Benedito, foi excluído da lide por ilegitimidade ativo e esse ponto não foi objeto de recurso, de forma que não há que se falar na inclusão dele no ônus de sucumbência. Alegaram ainda que o REsp foi acolhido para restabelecer a sentença de piso a qual fixou os honorários de forma integral e sem divisão proporcional. Assim, requereu a rejeição à impugnação, aplicação das penalidades da execução e o bloqueio do débito remanescente (ID. 138856166). É o relatório. DECIDO. A parte executada defendeu haver excesso de execução, porque a obrigação sucumbencial não é solidária, não possuindo os executados responsabilidade pela cota parte do também sucumbente Benedito. Razão, todavia, não lhe assiste. A sentença de ID. 50551376 julgou improcedentes os pedidos e fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O Tribunal de Justiça, por outro lado, deu provimento parcial ao recurso para fixar os honorários na quantia certa de R$15.000,00 (quinze mil reais), respondendo cada um dos vencidos ao valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) das despesas processuais e dos honorários de sucumbência (ID. 105009285). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (ID. 105010703), nada mencionando acerca da divisão proporcional do ônus sucumbencial. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários, assim estabelece: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. (destaquei) No caso dos autos, como o STJ não realizou a divisão proporcional do ônus sucumbencial, os executados devem responder solidariamente pelos honorários, inclusive, no que toca ao ESPOLIO DE BENEDITO FERRAZ. Necessário ainda destacar que, ao contrário do defendido pelo exequente, o fato de ESPOLIO DE BENEDITO FERRAZ ter sido excluído da lide, em sede de preliminar de mérito, não afasta a sua sucumbência, sendo que poderia ter deflagrado o cumprimento de sentença também em desfavor dele. Todavia, como não o fez, os demais executados respondem solidária e integralmente pela dívida, podendo, se o caso, exercer o direito de regresso como codevedor. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 137668166. Por conseguinte, considerando o pagamento parcial do débito, sobre o valor remanescente deve incidir multa e honorários de 10% cada um, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. À Secretaria para proceder ao bloqueio no importe de até R$33.911,43 (trinta três mil novecentos e onze reais e quarenta e três centavos) das contas bancárias da parte executada. Libere-se em favor do exequente a quantia depositada nos autos.” Eis a ementa do acórdão desta Segunda Turma Cível que reformou parcialmente a sentença exequenda no que se refere aos honorários de sucumbência: PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, diante da ausência de cometimento de falta grave pela ré a justificar a dissolução pleiteada, condenando os autores, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários sucumbeciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. 2. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 3. Inexiste solidariedade entre os sucumbentes, pois o artigo 87 do CPC prevê, expressamente, que os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1260887, 00132908020148070015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A então ré interpôs recurso especial, sustentando que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e §8o, do Código de Processo Civil, porque, quando o pedido é julgado improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa. O Exmo. Ministro Relator ANTONIO CARLOS FERREIRA deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pela parte recorrida aos advogados da parte recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Observa-se, a princípio, que não houve insurgência, no recurso especial, quanto à inexistência de solidariedade entre os sucumbentes, de modo que manutenção ou não da questão sobre a divisão proporcional dos honorários decidida no julgamento de recurso de apelação exige maior aprofundamento. Diante de tal quadro, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Noutro vértice, também se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o magistrado de origem determinou a penhora via Sisbajud do montante controverso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora